Tribunal: TJSP
Processo: 2028884-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Inexigibilidade do título – A circunstância da aposentadoria ser anterior ao auxílio-acidente torna inviável a adoção da metodologia de cálculo prevista no art. 31 da Lei no 8.213/91, afeta a liquidez do título e torna inexigível a obrigação nele contida – Hipótese de "liquidação zero" – Ausência de ofensa à coisa julgada – Precedentes do Colendo Superior Tribunal

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Inexigibilidade do título – A circunstância da aposentadoria ser anterior ao auxílio-acidente torna inviável a adoção da metodologia de cálculo prevista no art. 31 da Lei no 8.213/91, afeta a liquidez do título e torna inexigível a obrigação nele contida – Hipótese de "liquidação zero" – Ausência de ofensa à coisa julgada – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e da 17a Câmara de Direito Público, especializada em demandas acidentárias contra o INSS – Execução extinta.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028884-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado
SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028884-10.2020.8.26.0000 -Voto no 30.957
2
Voto no 30.957
Agravo de instrumento no 2028884-10.2020.8.26.0000
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Agravado: SEBASTIÃO CÂNDIDO DA SILVA
Origem: 7a VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Inexigibilidade do
título A circunstância da aposentadoria ser anterior ao
auxílio-acidente torna inviável a adoção da metodologia de
cálculo prevista no art. 31 da Lei no 8.213/91, afeta a
liquidez do título e torna inexigível a obrigação nele contida
Hipótese de “liquidação zero” Ausência de ofensa à
coisa julgada Precedentes do Colendo Superior Tribunal
de Justiça e da 17a Câmara de Direito Público, especializada
em demandas acidentárias contra o INSS
Execução
extinta.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra r. decisão
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em ação acidentária movida
por SEBASTIÃO CÂNDIDO DA SILVA.
O agravante alega inexequibilidade do título, porque a aposentadoria
precede o auxílio-acidente, circunstância que impede a aplicação do art. 31 da Lei no
8.213/91.
Atribuí efeito suspensivo (fls. 98).
Oferecida resposta (fls. 105/106).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028884-10.2020.8.26.0000 -Voto no 30.957
3
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
Assiste razão ao agravante.
A aposentadoria por tempo de contribuição teve início em 30/07/1999,
enquanto o auxílio-acidente concedido a partir de 11/12/2007. Reconhecida a
impossibilidade de cumulação dos benefícios, determinou-se a observância da regra
prevista no art. 31 da Lei no 8.213/91.
Todavia, a circunstância da aposentadoria ser anterior ao auxílio-acidente
torna inviável a adoção da metodologia de cálculo contida no referido dispositivo
legal, o que prejudica a apuração do débito, afeta a liquidez do título e torna
inexigível a obrigação.
A RMI da aposentadoria pode ser recalculada somente quando o auxílio-
acidente for anterior, situação na qual o seu valor será integrado aos salários-de-
contribuição utilizados na apuração do salário-de-benefício da aposentadoria, com
total subsunção da situação fática àquela prevista no art. 18, § 2o, no art. 31 e no art.
34, II, todos da Lei no 8.213/91.
Do contrário, em sendo o auxílio-acidente posterior, como na espécie,
fica evidente que o seu valor não será abrangido pelo período básico de cálculo
(PBC) da aposentadoria, o que inviabiliza seu cômputo juntamente com os salários-
de-contribuição existentes no período contributivo para fins de recálculo da
aposentadoria.
Desta forma, qualquer tentativa de se agregar o valor do auxílio-acidente
ao da renda mensal da aposentadoria, sem observância dos referidos preceitos legais,
acarretará, na prática, verdadeira cumulação material (simples soma dos valores dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028884-10.2020.8.26.0000 -Voto no 30.957
4
benefícios), o que foi vedado pelo próprio título.
Neste contexto, a liquidez fica absolutamente comprometida, o que torna
inexigível a obrigação constante no título, por sua inexequibilidade.
Cumpre salientar que tal circunstância não significa inobservância à coisa
julgada, pois não se pode utilizar tal fundamento para créditos inexistentes (STJ -
REsp 802.011/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 19/02/2009).
No dizer do Ministro MASSAMI UYEDA, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “É o que autorizada doutrina denomina “liquidação zero”,
situação que, ainda que não desejada, tem o condão de adequar à realidade uma
sentença condenatória que, por ocasião de sua liquidação, mostra-se vazia,
porquanto não demonstrada sua quantificação mínima e, por conseguinte, sua
própria existência. Circunstância processual, aliás, bem delineada pelo Ministro
Teori Albino Zavascki, que, em sede doutrinária, assim aborda a questão: “Sendo
assim, e considerando que na afirmação da existência está implícita a negação da
não existência, é logicamente incompatível com o sistema supor que, em liquidação,
se possa chegar à conclusão de que o valor a indenizar é zero. É situação anômala e
extravagante, que só pode ocorrer - e, na prática, ocorre efetivamente - se o sistema
for afrontado por sentença condenatória sem prova da existência do dano. Quando
isso ocorre, não há como prestar fidelidade absoluta à sentença liquidanda, porque
isso importaria em mudar a natureza das coisas. Anotou DINAMARCO, a propósito,
que ́forçar as coisas para declarar o valor de uma indenização de dano inexistente,
'ao menos na quantidade um', talvez fosse até mais cômodo, diante da lógica da
estrutura formal da sentença condenatória referente ao an debeatur, encontrando-se
o quantum debeatur a todo o custo. Tal solução, além de arbitrária por fixar assim
aleatoriamente um valor sem correspondência na prova e na realidade, teria o grave
inconveniente de desviar o processo de seus objetivos como instrumento a serviço da
justiça e dos desígnios do direito substancial'. Um erro não justifica o outro. O juízo
de improcedência da liquidação constitui, em tal hipótese, a única forma de não
penalizar duplamente o réu, já injustiçado pela condenação indevida' (Zavascki,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028884-10.2020.8.26.0000 -Voto no 30.957
5
Teori Albino, “Comentários ao Código de Processo Civil”, v. 8, 2a ed., RT, SP, 2003,
p. 347)” (REsp no 1.011.733-MG, 3a Turma, DJe 26.10.2011).
Este o posicionamento desta 17a Câmara de Direito Público,
especializada em demandas acidentárias contra o INSS:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Auxílio-acidente e aposentadoria
especial Auxílio-acidente concedido posteriormente à concessão da
aposentadoria Impossibilidade de ser aplicada a integração do valor
do auxílio-acidente no cálculo da aposentadoria, nos termos do artigo
31 da Lei 8.213/91 Título judicial inexequível Ofensa à coisa julgada
Não ocorrência "Liquidação zero" Extinção da execução mantida
Recebidos os embargos de declaração opostos pela autarquia, com efeito
modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0199375-32.2002.8.26.0577;
Relator Alberto Gentil; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Extinção. Artigo 924, inciso III,
do CPC/2015. EXECUÇÃO. Título executivo que determinou a
integração do auxílio-acidente ao salário-de-contribuição, para fins de
cálculo do salário-de-benefício da aposentadoria, nos termos do artigo
31 da Lei 8.213/91. Aposentadoria por tempo de contribuição anterior
ao auxílio-acidente. Inviabilidade de recálculo. Título inexequível.
"Liquidação zero". Extinção da execução. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0000526-27.2018.8.26.0554; Relator Carlos
Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de
Santo André - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de
Registro: 28/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028884-10.2020.8.26.0000 -Voto no 30.957
6
Cumprimento de sentença benefício acidentário alegação de eficácia
preclusiva da coisa julgada afastada aposentadoria que precede o
termo inicial do auxílio-acidente inviabilidade do cálculo nos termos
do artigo 31 da Lei no 8.213/91 reconhecimento de que o título judicial
é inexequível extinção mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0001836-04.2019.8.26.0564; Relator Ricardo
Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São
Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2019;
Data de Registro: 14/10/2019)
Finalmente, observo não ser o caso de sobrestamento do feito, até o
julgamento do Tema 599 de repercussão geral pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal, por não haver determinação da referida Egrégia Corte neste sentido, e
porque superada a fase de discussão sobre a possibilidade de cumulação de
benefícios.
Assim, declaro extinta a execução, em decorrência da inexigibilidade do
título.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator